Tribunal: TJMT
Processo: 1002458-92.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002458-92.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANARANA MATO GROSSO (IMPETRADO), EZEQUIEL MENDES - CPF: 014.071.061-20 (PACIENTE), ULYSSES COELHO OHLAND - CPF: 043.840.101-84 (ADVOGADO), BEATRIZ SILVA BENSI - CPF: 033.220.821-48 (ADVOGADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), BEATRIZ SILVA BENSI - CPF: 033.220.821-48 (ADVOGADO), ULYSSES COELHO OHLAND - CPF: 043.840.101-84 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA –
PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - PERICULOSIDADE DO AGENTE – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS QUANDO CARACTERIZADO O RISCO À COLETIVIDADE – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP -

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Evidenciados no decreto de prisão preventiva a gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente e sua aparente periculosidade, evidenciadas pela expressiva quantidade de substâncias psicotrópicas apreendidas, tem-se por devidamente motivada a custódia e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, sendo certo que, a teor do art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR.a LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI

DR.a BEATRIZ SILVA BENSI

DR. ULYSSES COELHO OHLAND

PACIENTE

EZEQUIEL MENDES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto constrangimento ilegal atribuído ao d. Juízo da 1a Vara da Comarca de Canarana/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva em desfavor do paciente
nos autos n.o 220-30.2020.811.0029 (cód. 79273), em que acusado da prática, em tese, do crime de
tráfico de entorpecentes
[art. 33,
caput
, Lei 11.343/06].

Contextualizando a alegada coação ilegal, os impetrantes aduzem que o magistrado singular, olvidando a juntada de documentos que comprovariam que o beneficiário do
writ
é arrimo de família e, por isso, existe uma urgência no restabelecimento de seu
jus ambulandi
, na medida em que sustenta financeiramente dois filhos menores e dispensa os cuidados necessários à preservação da saúde da genitora e de uma irmã, porquanto aquela “
necessita fazer hemodiálise pelo menos 3 (três) vezes por semana, e sua irmã possui trombose venosa profunda e embolia pulmonar”
(sic);
não fundamentou concretamente a necessidade de manutenção da custódia cautelar
, lastreando-se em presunções e considerações genéricas a respeito da perseverança dos elementos que ensejaram a decretação da custódia.

No mais, invocando a excepcionalidade da medida extrema, argumentam que
subsistem dúvidas acerca do
fumus comissi delicti
indispensável à decretação da prisão preventiva, assim como
não há elementos concretos aptos a demonstrar o
periculum libertatis
, insistindo, nesse desiderato, que a liberdade do paciente não afeta e muito menos põe em risco a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a futura aplicação da lei penal, máxime diante dos predicados pessoais abonatórios que ostenta, a tornar suficientes e mais adequadas à hipótese as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Com fincas nessas premissas, os impetrantes requerem a concessão
in limine
da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com subsequente expedição de alvará de soltura em seu benefício. E,
no mérito
, reclamam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, com a concessão em definitivo do
writ
.

Instruem a exordial com a documentação registrada do ID 34374454 ao ID 34374463.

O processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário, tendo este subscritor, na condição de Relator Plantonista,
indeferido
a
tutela de urgência
vindicada
(ID 34398968).

As informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos sob o ID 35358973 e a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pela
denegação
da ordem (ID 36508464).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos do processo eletrônico que o paciente
Ezequiel Mendes
encontra-se preso preventivamente por supostamente cometer o crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
. Submetido à audiência de custódia na mesma data, teve seu recolhimento convertido em prisão preventiva, à conta da
necessidade de salvaguardar a ordem pública
, evitando, assim, a recalcitrância delitiva do increpado, visto que aparentemente, seria ele um contumaz transgressor da Lei.

Irresignados, insurgem-se os impetrantes aduzindo a inidoneidade da fundamentação lançada nas decisões combatidas e a ausência dos requisitos legais da medida extremada, ressaltando, em abono, os predicados pessoais abonatórios supostamente ostentados pelo paciente e a desproporcionalidade da medida ao caso em voga, frente às demais providências cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Feitas essas breves digressões, passo ao exame das teses arguidas na presente impetração.

Pois bem. Em acurada análise das decisões combatidas, verifico que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que a conduta ilícita imputada a ele [
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
] é dolosa e apenada com reclusão, cujo somatório dos patamares máximos previstos abstratamente para os tipos penais
supera 04 (quatro) anos
.

Quanto ao
fumus comissi delicti,

como já aquilatado,

entendo ter o d. magistrado esclarecido que os elementos cognitivos contidos no caderno investigativo bem evidenciam o envolvimento do increpado com o comércio malsão, a exemplo do auto de prisão em flagrante (ID 34374454, p. 07); boletim de ocorrência (ID 34374454, p. 8-10); termos de depoimento e declarações; termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (ID 34374454, p. 21-22), bem assim do laudo preliminar de constatação de entorpecente (ID 34374457, p. 18), indicando que as porções de narcóticos apreendidas dizem respeito a substância análoga ao
CRACK
, psicotrópico de elevado potencial lesivo.

Nesse ponto, há de se ter em conta que tanto para a decretação, quanto para a manutenção da prisão preventiva bastam indícios
suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a estreita via eleita.

À propósito, é nesse sentido o entendimento consolidado no âmbito deste e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo

n.o 42
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
verbis
:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Lado outro, no que concerne ao
periculum libertatis
,
verifico que consta nas razões de decidir ser a prisão preventiva do paciente necessária para
salvaguardar a ordem pública
, máxime diante da aparente
habitualidade delitiva
do increpado, visto que ao que tudo indica, ostenta outros registros criminais, a gerar um risco concreto de que, uma vez em liberdade, volte a delinquir, causando insegurança ao meio social o que, de pronto, justifica seu recolhimento provisório ao cárcere.

Com efeito, examinando a prova pré-constituída no
mandamus
, bem assim as decisões vergastadas, entendo que, à semelhança do externado pelo d. juízo
a quo
, entendo por imprescindível a restrição ao
status libertatis
do paciente porque, aparentemente, é sujeito perigoso à coletividade, porquanto renitente na prática criminosa, a inferir sua personalidade voltada para a ilicitude.

Isso porque, em uma consulta ao sistema interno informatizado
Primus
, constatei que o favorecido nessa ordem ostenta, no mínimo, as seguintes anotações criminais:

1.

Processo Executivo de Pena n.o 3559-65.2018.811.0029

(implantado no SEEU), em que cumpre a pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses
de reclusão referente à
Ação Penal no 45-75.2016.811.0029 (cód. 52864),
em que restou condenado pelo cometimento do delito tipificado no
art. 33, §4o, da Lei 11.343/06
, cujo trânsito em julgado se deu em
19/09/2017;

2.

Ação Penal n.o 738-25.2017.811.0029 (cód. 59539)
, em que denunciado pela suposta prática do delito tipificado no
art. 306, da Lei n.o 9.503/95
;

3.

Ação Penal n.o 2433-14.2017.811.0029 (cód. 62565)
, em que denunciado pela suposta prática do delito tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06
;

4.

Inquérito Policial n.o 3995-87.2019.811.0029 (cód. 78667)
, em que investigado pela suposta prática de
violência doméstica
;

À vista disso, infere-se que o encarcerado possui uma predisposição ao cometimento de condutas ilícitas - principalmente àquelas envolvendo o narcotráfico, além de indicar uma certeza pela impunidade, a justificar que seja mantido provisoriamente preso para proteger toda a sociedade, pois, uma vez em liberdade, muito provavelmente encontrará os mesmos estímulos para persistir na delinquência.

E, deveras, não é possível existir
ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos os cidadãos possuem direito; sendo de rigor que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer
o direito à segurança pública, que é assegurado a toda a coletividade, em detrimento dos direitos fundamentais do segregado, como a garantia da não culpabilidade e o direito à liberdade de locomoção, resguardando-se, com isso, o princípio da prevenção geral, a fim de evitar que, uma vez solto, o sujeito cometa novos delitos.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública. Veja-se o seguinte precedente,
in verbis
:

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA 52/STJ. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ENCERRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.

Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. No caso dos autos, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, em face da periculosidade do recorrente, pois inserido na senda criminosa, evidência que se denota pela reincidência, além de estar em curso execução de pena, de modo que a medida se destina a evitar a reiteração delitiva.
3. "Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).

4. "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo" (Súmula 52/STJ). 5. Recurso não provido.
”

(RHC 111.090/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) – negritei.

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 6
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Em sendo assim, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta ao paciente, porquanto lastreada em elementos concretos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que as razões de decidir do d. juízo de primeiro grau revelam a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que o increpado representa ao meio social, demonstrado na gravidade concreta do delito que lhe é imputado e no eminente risco de que, acaso solto, persista no mundo da criminalidade.

Portanto, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam inócuas para garantir que, uma vez colocada em liberdade, a paciente não voltará a cometer novos delitos, persistindo na vida ilícita.

Atrelado a isso, destaco, ainda, que sendo a principal justificativa para o decreto da prisão preventiva a necessidade de proteger a ordem pública porque a soltura do paciente representa um risco à segurança da coletividade, por óbvio, conceder-lhe a liberdade, mediante sua mera vinculação ao feito com a imposição de medidas não prisionais, não surtirá os efeitos pretendidos na garantia de proteção a todos os cidadãos.

Sobre o assunto, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes”.
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Ademais, não se descuida que “
em matéria de prisão cautelar,
deve ser observado o princípio da confiança no juiz do processo
, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto, sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação e manutenção da segregação cautelar
RHC 73206/ES 2016/0181190-7 Rel. Min. FELIX FISCHER Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Julgamento 13/09/2016 Publicação DJe 26/09/2016) restando indiscutível, portanto, o agasalhamento dos argumentos vertidos na decisão objurgada, que bem esclarecem a indispensabilidade da medida extrema.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à gravidade em concreto da conduta que lhe é atribuída, à real periculosidade deste e sua inclinação à vida ilícita, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Diante deste cenário, tenho por não vislumbradas as razões para afastar a medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos drásticas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade no caso em apreço; de maneira que, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
EZEQUIEL MENDES
,
e, por conseguinte, mantenho o encarceramento provisório deste decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020